Tribunal: STF
Processo: HC 204239
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COVID-19. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não  impugna  de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que, supostamente, “durante praticamente duas décadas, e contra gerações distintas de familiares, continuaria praticando os atos libidinosos contra as crianças de seu entorno”. 



    3. As instâncias antecedentes indeferiram o pleito relativo à pandemia do vírus COVID-19 em vista da inexistência de comprovação da vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, bem como da adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio pelo coronavírus.



    4. Dissentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.